Tribunal: STF
Processo: RE 1257662
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 24) interposto em 17.07.2020 (eDOC 25) em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso (eDOC 22), por concluir que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao direito da ora Recorrida, professora de Educação Básica do Estado de Minas Gerais, ao recebimento de verbas pleiteadas em ação ordinária, envolveria o reexame de fatos e provas dos autos e a análise de legislação local aplicável à especie (Súmulas 279 e 280 do STF).   
    Registro que a Agravada foi, inicialmente, contratada temporariamente e efetivada no cargo, sem concurso público, pela Lei Estadual 100/2007, a qual foi posteriormente declarada inconstitucional por esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 4876, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.04.2014.
    Nas razões recursais, alega o Estado de Minas Gerais que, no caso, devem ser afastados os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, uma vez que a atual jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de considerar tal situação como de contrato nulo e ausente o “direito ao pagamento de férias-prêmio em pecúnia” (eDOC 24, p. 5), cabendo à autora receber tão-somente os salários referentes ao período trabalhado e os depósitos do FGTS.
    Para tanto, aponta julgados de ambas as Turmas deste Tribunal, em casos idênticos ao ora em exame: ARE 1.082.403-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.03.2018 e RE 1.256.669-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.06.2020, além de outros precedentes no mesmo sentido. 
    Sustenta, ainda, quanto ao julgamento da ADI 4876, que “a modulação dos efeitos exarada não considerou resguardar quaisquer supostos direitos à contagem de tempo de serviço prestados sob o regime de contratação temporária para fins de obtenção de férias-prêmio” (eDOC 24, p. 8). 
    Argumenta o Estado de Minas Gerais, ora Recorrente, que esta Corte, ao julgar o RE 765.320-RG, sob o rito da sistemática da repercussão geral, firmou o seguinte entendimento (eDOC 24, p. 10):
    “(...) a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS (Tema 916)”. 
    Desse modo, entende que não são aplicáveis, ao caso concreto, os precedentes que fundamentaram a decisão agravada (ARE 826.718-AgR e o ARE 1.218.105-AgR) e pleiteia o provimento do recurso para “julgar improcedentes os pedidos iniciais reconhecendo a impossibilidade de percepção de férias-prêmio em pecúnia” (eDOC 24, p. 10-11). 
      A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 27), pugnando pela manutenção da decisão agravada. 
    É o relatório. Decido. 
    Assiste razão ao Recorrente quanto à fundamentação da decisão ora agravada, motivo pelo qual a reconsidero e julgo prejudicado o agravo regimental.
    Desse modo, passo ao reexame do recurso.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais em face de acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre (eDOC 8), que manteve a sentença por seus próprios fundamentos (eDOC 4, p. 1-11), quanto ao direito da Recorrida às verbas pleiteadas, por entender que, não obstante “a inconstitucionalidade da estabilidade conferida pela Lei Complementar n° 100/2007 aos servidores contratados, (...) tal fato, por si, não conduz à conclusão de que os contratos de trabalho firmados sob a égide da mencionada legislação sejam nulos” (eDOC 8, p. 1). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, II e IX e 39, § 3º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 12, p. 11): 
    “ (...) é atentatória ao permissivo constitucional a concessão de férias prêmio e outros direitos àqueles sucessivamente designados nos termos do art. 10, § 1º, a, da Lei Estadual nº 10.254/1990 e “efetivados” sob à égide da Lei Complementar nº 100/2007, posto que, tais servidores possuem vínculo precário e temporário sendo inconcebível a contratação, também em caráter precário, de servidores para substitui-los no período em que estivessem em gozo do beneficio.” 
    Pleiteia, então, o Recorrente o provimento do recurso, “julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais” (eDOC 12, p. 11). 
    A irresignação merece, em parte, prosperar.
    Com efeito, extraio da sentença, a qual foi mantida pelo acórdão recorrido, os seguintes trechos (eDOC 4, p. 3-11):
    “Não obstante a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 100/2007, tal fato não tem o condão de transmudar a natureza da relação jurídica estabelecida pelas partes de estatutária para celetista ou para contratação temporária irregular. 
    Cumpre observar que a autora era detentora de cargo regido pelo regime estatutário, uma vez que foi efetivada por força da referida lei e foi considerada e tratada como uma servidora efetiva. 
    Nestes termos, o caso em questão não se trata de servidora que foi admitida por contrato temporário, por excepcional interesse público, e teve o termo renovado sucessivas vezes, uma vez que em virtude da presunção de constitucionalidade que havia da LC n. 100/2007, o tratamento jurídico conferido à autora foi o de servidora efetiva, que não inclui o direito à percepção do FGTS. 
    Registre-se que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320, sob o regime de repercussão geral, sob relatoria do Ministro Teori Zavascki, firmou entendimento no sentido de que havendo nulidade na contratação de servidor público, sem concurso, ainda que por tempo determinado e para atendimento de necessidade excepcional da administração, gera apenas, como efeitos jurídicos, o direito ao recebimento de salários do período contratual e o levantamento dos depósitos realizados no FGTS. 
    No entanto, o caso ora em análise não se trata de contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, não podendo ser aplicado o referido precedente. 
    Entendo, ainda, não se aplica ao caso em analise o julgamento realizado pela Suprema Corte no âmbito do RE n° 596.478, da relatoria do Min. Dias Toffoli. 
    Naquele julgamento, o STF declarou constitucional, por maioria, a norma do artigo 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990 (que dispõe sobre o FGTS), acrescido pelo artigo 9° da Medida Provisória 2. 164-41/200l, assim estabelecendo (...).
    Contudo, tal norma, assim como o entendimento proferido pelo STF no referido julgamento, não se aplica ao caso ora em análise.
     Isso porque, na origem, aquela ação ajuizada contra o Estado de Roraima era de natureza trabalhista, conforme foi possível observar das peças disponíveis no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal.
    Referido Recurso Extraordinário foi interposto pelo Estado de Roraima em face de acórdão proferido pela Subseção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho. 
    Pela leitura dos debates do pleno do STF, tem-se que o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8036/90 ocorreu sob um substrato fático muito claro: tratava-se o caso de um empregado público, ou seja, trabalhador sob o regime jurídico da CLT, contratado sem observância da regra do concurso público. 
    Os Ministros tomaram em consideração a origem histórica do direito ao FGTS, como instituto tipicamente trabalhista, para aplicar aos casos de contratos de trabalhos celetistas ainda que celebrados pela Administração Pública. 
    Sendo assim, presume-se que a contratação efetuada pelo Poder Público, no caso representativo da controvérsia cuja repercussão geral foi reconhecida em 2009, deu-se de acordo com as regras da legislação celetista, circunstância que não se aplica no caso ora em análise, como já abordado. 
    Segundo jurisprudência o reconhecimento da nulidade de contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, sem concurso, confere o direto à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, situação que não se enquadra no presente caso, que diz respeito à servidora efetivada por lei declarada inconstitucional. 
    Assim, sem razão quanto ao pedido de pagamento do FGTS. 
    Noutro ponto, quanto ao pagamento das férias-prêmio adquiridas e não gozadas, o entendimento é diametralmente distinto ao aplicado ao FGTS, como restará demonstrado. 
    Com relação às férias prêmio, a vigência da Emenda Constitucional n. 57/2003 manteve ao servidor designado a concessão de férias prêmio,vejamos (...). 
    Assim, tem-se que a autora tem direito ao cômputo de todo o período laborado para fins de férias prêmio, desde a primeira designação, sendo certo que, com a exoneração do cargo, deve ser garantido a conversão em espécie das férias prêmio adquiridas, sob pena de enriquecimento ilícito do ente estatal.
    (...) 
    De tal modo, reconheço o direito da autora perceber a quantia correspondente aos três meses de férias-prêmio adquiridas e não gozadas, por se tratar de direito adquirido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 
    (...)
    Por se tratar de obrigações de trato sucessivo, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as prestações anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação. In casu, como a ação foi proposta em 28/02/2018, tendo sido atingidas pela prescrição as verbas anteriores 28/02/2013. 
    (...)
    JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial movido por JÚNIA BELIGNI BRANDÃO NOGUEIRA em face de ESTADO DE MINAS GERAIS, para condená-lo no pagamento dos valores referente as férias prêmio, no importe de 03 salários, nas verbas de gratificação natalina e férias, sendo que os dois últimos devem ser calculados sobre o período de 28 de fevereiro de 2013 até a dispensa da autora, em virtude da prescrição acima fundamentada”. 
    Verifica-se, portanto, que a instância de origem, ao julgar o caso concreto, não decidiu a causa em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal Federal.
    É que, mesmo diante da inconstitucionalidade da Lei Estadual 100/2007, declarada no julgamento da ADI 4876, considerou válida a contratação para deferir o pagamento de verbas (férias-prêmio) que não são admitidas, na hipótese, pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e afastar o direito da Recorrida aos depósitos do fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS, reconhecido no Tema 916, da repercussão geral, e, além disso, com base na conclusão equivocada de que tal direito se restringe às relações regidas pela CLT. 
    Vejam-se, a respeito, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. PAGAMENTO DE FGTS. CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO (RE 816.105-Segundo-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 07.12.2016). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado” (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.082.403-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.03.2018).  
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NOS TEMAS NºS 191, 308 E 916. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, divergiu da jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos julgados sob a sistemática da repercussão geral dos Temas nºs 191, 308 e 916 (RE 596.478/RR, RE 705.140/RS e RE 765.320/MG). 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.231.163-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.03.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007: NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.222.975-AgR, Rel. Min. Carmén Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.06.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO – LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELA ADI 4.876/MG – CONTRATO NULO – VALIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 – DEPÓSITO DE FGTS DEVIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO PREVALECENTE NESTA SUPREMA CORTE – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.241.094-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.06.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO APENAS AO DEPÓSITOS DE FGTS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido extraordinariamente não divergiu da orientação firmada por esta Corte no sentido de ser nula a contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja o direito dos contratados apenas ao recebimento dos depósitos do FGTS. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.256.669-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.06.2020). 
    Aponto, também, sobre a aplicação deste mesmo entendimento em hipótese em que o vínculo dos servidores com a Administração Pública não é o celetista, o RE 1.191.707-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.04.2020, de cujo voto condutor do acórdão recorrido transcrevo os seguintes fragmentos:
    “Como já demonstrado na decisão ora agravada, a circunstância de os recorrentes haverem usufruído dos benefícios previstos no regime jurídico estatutário do ente federado até esse momento não autoriza, como quer o acórdão recorrido, o afastamento do direito aos depósitos do FGTS. Acerca dos efeitos da modulação da decisão proferida na ADI 4.876/DF, a decisão agravada consignou que os recorridos têm direito ao recolhimento dos depósitos junto ao FGTS, referente ao período por eles trabalhado a partir da vigência da Lei Complementar Estadual 100/2007 até o fim do prazo concedido em modulação de efeitos por este Tribunal na ADI 4.876, ou até seu desligamento, se anterior. Registre-se que o agravante não trouxe qualquer argumento válido a reformar a decisão proferida. Nesse sentido, além dos precedentes citados na decisão impugnada, confiram-se os seguintes (...)”. 
    Extraio, ainda, em caso análogo, do voto proferido no ARE 1.222.975-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.06.2020, os seguintes trechos:
    “(...) Como assinalado na decisão agravada, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876, o Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar estadual n. 100/2007, norma pela qual se efetivavam servidores contratados sem concurso público, contratados temporariamente para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Declarada a inconstitucionalidade do dispositivo legal, o contrato retornou ao status quo ante, ou seja, contrato temporário nos termos do inc. IX do art. 37 da Constituição da República. 3. Este Supremo Tribunal firmou tese, pela sistemática da repercussão geral, enunciando os requisitos necessários à válida contratação temporária (...). 
     (....)
    Como assentei na decisão agravada, não prospera a alegação do agravante de inexistência de nulidade do contrato celebrado com a agravada, pois desatendidos os requisitos necessários à válida contratação temporária. 
    4. Em outro julgamento de mérito de tema de repercussão geral, este Supremo Tribunal também firmou entendimento no sentido de que os contratados temporários têm direito ao recebimento dos salários e aos depósitos do FGTS quando os contratos estiverem em desconformidade com o disposto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República (...). 
    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nesse recurso, elucidou-se a questão referente à aplicação do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990: 
    ‘A aplicação do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho “ (RE n. 765.320-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 21.9.2017). 
    5. No voto condutor do recurso inominado julgado pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Lavras/MG, a juíza relatora afirmou que a agravada ‘foi efetivada com base na LC n. 100/2007, que efetivou os servidores designados para o exercício das funções de professor, sem a observância das normas referentes à prévia aprovação em concurso público’, e concluiu que, ‘durante o período anterior à declaração de inconstitucionalidade da LC nº 100/2007, a parte recorrente era detentora de cargo efetivo, não há como prosperar seu pedido de recebimento de FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço’(fls. 175-176, vol. 1).
    O entendimento da Turma Recursal de origem diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois, reconhecida a nulidade da contratação efetivada sem concurso público, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (...). 
    6. Os argumentos do agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional”.
    Desse modo, ao apreciar o pedido do Estado de Minas Gerais para que se reconheça a total improcedência do pedido inicial da autora,ora Recorrida, verifico que o recurso deve ser parcialmente provido. 
    Ressalto, neste ponto, que a reforma do acórdão recorrido que confirmou a sentença no sentido da validade da contratação, trará reflexos direto nos pleitos da Recorrida.
    Sendo assim, tratando-se, na verdade, de contrato nulo, a Recorrida não tem direito ao pagamento da verba referente às férias-prêmio. No entanto, tem ela direito aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, conforme firme jurisprudência desta Corte. 
    Esta Corte também entende que o servidor contratado temporariamente tem direito aos direitos sociais. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 775.801, de minha relatoria, Primeira Turma,  
DJe 02.12.2016). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIÇO PÚBLICO – CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO – EXTENSÃO DOS DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 596.478/RR – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE 752.206-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12.12.2013). 
    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida, julgo prejudicado o agravo regimental e dou parcial provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF e 932, V, do CPC, para reformando o acórdão recorrido, afastar o pagamento relativo às férias-prêmio e acolher o pedido da Recorrida quanto ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, a partir da vigência da mencionada Lei Complementar Estadual 100/2007 até o término do prazo concedido em modulação dos efeitos na ADI 4.876, ou até o desligamento da Recorrida, se anterior (RE 1.191.707-AgR). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente